Tribunal: TJBA
Processo: 8077317-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077317-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAFAEL RUFINO ARCANJO e outros Advogado(s): BRUNO ARAUJO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Rufino Arcanjo, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 (por três vezes); art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 e art. 14, II; art. 157, § 2º, I e II (por quatro vezes); e art. 288, todos do Código Penal, em concurso material, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/BA. O impetrante alegou ausência de audiência de custódia, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, negativa de autoria, possibilidade de prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares diversas. A autoridade coatora informou que a audiência de custódia foi realizada em 10/12/2025 e que o paciente esteve foragido desde 2017 até sua captura em 02/12/2025. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a alegação de ilegalidade pela ausência de audiência de custódia; (ii) saber se é possível analisar a legalidade da prisão preventiva diante da ausência do decreto prisional nos autos; e (iii) saber se a tese de negativa de autoria pode ser examinada na via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A realização da audiência de custódia em 10/12/2025 acarretou perda superveniente do objeto quanto à alegação de sua ausência, impondo o não conhecimento do habeas corpus nesse ponto. 4. A impetração não foi instruída com o decreto de prisão preventiva, peça indispensável à aferição da legalidade da custódia, o que configura deficiência de instrução e impede o exercício do controle jurisdicional pelo Tribunal. 5. A tese de que o crime teria sido praticado por irmão falecido do paciente constitui negativa de autoria, matéria que exige dilação e valoração probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. A realização superveniente da audiência de custódia acarreta a perda do objeto do habeas corpus quanto à alegada omissão. 2. A ausência do decreto prisional nos autos configura deficiência de instrução que impede o conhecimento do habeas corpus. 3. A tese de negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29; 157, § 2º, I e II; 288. Código de Processo Penal, arts. 312, 318, III, e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 199501/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024. STJ, RCD no HC nº 868176/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024. STJ, AgRg no RHC nº 171960/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077317-49.2025.8.05.0000, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Impetrante o Bel. Bruno da Veiga Moura Vasconcelos e Paciente Neidson de Santana Amorim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto.